Tribunal: TJDFT
Processo: 0753625-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753625-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ATTOS IV CONSTRUCAO E INCORPORACAO S. A. AGRAVADO: MARIA CLARA TELES TERZIS CASTRO, ULISSES TELES TERZIS, BARBARA TELES TERZIS LOUREIRO DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação sobre o recurso. 3. Após, retornem-me os autos. Brasília, DF, 27 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO